Tribunal: STF
Processo: Rcl 39895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lucas Justino Ferreira, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança cível nº 0100273-53.2019.8.26.9012, em trâmite na 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José dos Campos-SP, com fundamento no art. 102, I, l, da CF e art. 988, ,I do CPC/15, sob alegação de usurpação de competência desta Corte para julgamento do mérito do recurso extraordinário interposto por ele na origem.
    2.  A parte reclamante alega que, após a interposição do recurso extraordinário, e finda a jurisdição do relator, este continuou proferindo despachos com determinações de juntada de documentos de incidente de suspeição, impedindo o trâmite regular do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Presidente do Colégio Recursal, o que configuraria abuso de poder e ilegalidade. Por fim, pede que seja reconhecida a nulidade da juntada dos documentos solicitados pelo relator, e a suspensão dos prazos processuais até que seja analisada as supostas nulidades apontadas.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 
    5. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência desta Corte. Sustenta que não poderia o relator do acórdão recorrido ter determinado a juntada de documentos, como o acórdão de incidente de suspeição, após terminada a sua jurisdição, com a interposição do recurso extraordinário, e que caberia ao STF, no julgamento do mérito do recurso, apreciar a necessidade de juntada desses documentos.
    6. O reclamante ajuizou mandado de segurança na origem (nº 0100273-53.2019.8.26.90120 a fim de proceder ao depósito judicial prévio de valor que entende devido ao credor, antes do cumprimento da sentença, nos termos do art. 526 do CPC/15 (doc. 10). O pedido foi julgado improcedente, inclusive em recurso, e contra o acórdão recorrido a parte reclamante interpôs recurso extraordinário. Ocorre que, após a interposição do recurso extraordinário, o relator despachou nos autos pedindo providências. Veja-se o despacho proferido pelo relator após a interposição do recurso extraordinário (doc. 5):
    “Considerando que este relator foi informado, pelo Colégio Recursal, de que houve a interposição de recurso extraordinário, contra o v. Acórdão prolatado nos autos deste processo de mandado de segurança, após o julgamento dos embargos de declaração, que suspendeu o julgamento definitivo, até o julgamento do incidente de suspeição que, aliás, ocorreu com a rejeição da exceção, tendo-se, ademais, sido determinada a extração de cópias dos autos e remessa ao Ministério Publico para as providências cabíveis, nos termos do r. Voto, prolatado pelo do relator daquela exceção, Dr. Flávio Fenoglio Guimarães, ocasião em que disse, textualmente, que ‘Considerando que o excipiente, às fls. 520, atribuiu a este magistrado a participação em esquema de manipulação de dados de registros nos julgamentos deste Colégio Recursal, determino a extração de cópias dos autos e remessa ao Ministério Público para as providências cabíveis, servindo esta como representação’, de acordo com cópia do v. Acórdão juntada a páginas 198/201, deste processo, DEVOLVEM-SE estes autos ao Colégio Recursal, a apreciação do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto que, por seu turno, é de competência do Presidente deste Colégio Recursal.
    Nada obstante, considerando o que foi alegado contra este relator, no incidente de suspeição, já julgado e rejeitado, DETERMINA-SE a juntada imediata nestes autos, da manifestação do Ministério Público Federal, que opinou pela improcedência da reclamação feita pela ora parte recorrente, bem como das decisões do Ministro Relator, que negou seguimento à reclamação proposta e rejeitou os embargos de declaração opostos (RECLAMAÇÃO 35.240 São Paulo). Decidida a questão referente ao recurso extraordinário, tornem os autos conclusos para o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos.” 
    7. Por entender que o ato do relator violou direito líquido e certo de seguimento ordinário do curso do processo, o reclamante ajuizou novo mandado de segurança (nº 0100033-30.2020.8.26.9012), pleiteando que os autos seguissem para o juízo de admissibilidade do Presidente do Colégio Recursal, e que não fosse juntado aos autos os documentos solicitados pelo relator. A decisão do Presidente do Colégio Recursal nesses autos foi assim proferida:
    “Concedo ao impetrante os benefícios da justiça gratuita. 
     Anote-se. 
    Considerando-se que já foi realizado o exame de admissibilidade no recurso extraordinário nos autos mencionados pelo impetrante, e considerando-se que com a interposição do recurso extraordinário esgotou-se a jurisdição do Douto Relator, reconheço a perda do objeto da presente impetração. 
    Quanto ao pedido para substituir-se por certidão ‘as demais peças, indevidamente inseridas nos autos, e impertinentes à espécie’ não há amparo legal para que o Juiz Presidente do Colégio Recursal assim proceda, cuja competência limita-se ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, sendo que o mérito somente pode ser decidido pelo Egrégio STF.”
    8. Como se infere, a parte reclamante indica, na inicial da presente ação, que a decisão reclamada é aquela proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0100273-53.2019.8.26.9012. No entanto, aponta como “prova da usurpação da competência”, nos documentos que acompanham a inicial, a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0100033-30.2020.8.26.9012, ambas transcritas acima. Ainda que ultrapassada esta incongruência na presente ação, não assiste razão ao reclamante. 
    9. Tal como assentado na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0100273-53.2019.8.26.9012, a controvérsia atrai a incidência dos Temas 800, 848, 433 e 587 da repercussão geral, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário (doc. 12). Ademais, para que o STF possa dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático probatório, procedimento vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
    10.  O recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. Assim, ainda que se afirmasse eventual equívoco do ato reclamado, o recurso extraordinário não lograria êxito. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
  Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator